Tribunal: TJDFT
Processo: 0751329-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que condicionou seu processamento ao recolhimento de custas processuais.
II – Razões de decidir.
2. É devido o recolhimento de custas iniciais para o processamento e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
III – Dispositivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.